Tribunal: TJSP
Processo: 0025329-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0025329-19.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente ALLAN PIZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada, pela perda de objeto, a ação de habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025329-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35.864
2
Habeas Corpus no 0025329-19.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.864
Habeas Corpus
Execução de Medida de Segurança

Insurgência contra a demora na inclusão do paciente em
Colônia de Desinternação Progressiva Superveniência da
efetiva transferência do paciente para a Colônia de
Desinternação Progressiva de Franco da Rocha (Hospital
de Custódia e Tratamento Psiquiátrico II) - Esvaziamento
do objeto desta ação. Mandamus prejudicado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
paciente Allan Pizzo, com pedido de liminar, em prol de si mesmo,
contra ato do MM. Juiz de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo, sob a alegação de constrangimento ilegal. Diz
que, em 20.01.2020, foi autorizada a sua inclusão em Colônia de
Desinternação
Progressiva
(Hospital
de
Custódia
e
Tratamento
Psiquiátrico II), mas, passado tempo superior a 80 dias, ainda não foi
transferido para o referido local.
Por isso, requer a concessão da ordem para a
sua imediata remoção ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
II ou à prisão domiciliar, enquanto aguarda o surgimento da vaga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025329-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35.864
3
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria
Geral de Justiça manifesta-se no sentido de se julgar prejudicado o writ.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional é de ser
julgada prejudicada.
Com efeito, emerge dos autos que, no curso
desta ação de habeas corpus, em 08 de setembro de 2020, sobreveio a
remoção do paciente para Colônia de Desinternação Progressiva de
Franco da Rocha (Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico II).1
Ora, se o instrumento constitucional aforado
buscava, na essência, reparar suposta ilegalidade consistente na demora
em incluir o paciente em Colônia de Desinternação Progressiva, o certo é
que ele já foi efetivamente transferido para o estabelecimento hospitalar
adequado.
Destarte, não mais se verifica a situação
apontada na impetração como configuradora de constrangimento ilegal,
o que evidencia o desaparecimento do interesse de agir, na perspectiva
1 - p. 15/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025329-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35.864
4
da necessidade do provimento jurisdicional inicialmente perseguido2.
Como corolário, só resta declarar prejudicado o
remédio heroico, pela perda do objeto, em consonância com o preceito
do artigo 659 do Código de Processo Penal.
3. Pelo exposto, julga-se prejudicada, pela
perda de objeto, a ação de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
2 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo,
São Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.